Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PARA REQUERER A RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. ANÁLISE DA PROPRIEDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE.
1. A análise da propriedade do bem objeto de perdimento, por ultrapassar a preliminar de ilegitimidade e se tratar de matéria de mérito recursal, pode ser analisada no julgamento da Apelação.
2. Não restando comprovada a alienação do veículo para terceiro de boa-fé, constando como proprietária companheira do réu e, havendo comprovação de sua utilização para a prática do delito, deve ser mantido o perdimento.
4. A reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
5. Tendo o réu permanecido preso durante a instrução criminal e subsistindo a necessidade da segregação cautelar, haja vista o risco de reiteração delitiva, em função da reincidência, deve ser mantida a sentença na parte em que manteve prisão do apelante.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
7. Apelação conhecida e não provida.